Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722528-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TRANSPORTE ARAGAO E TURISMO EIRELI REU: RAIMUNDO JOSE ANDRADE, FILLIPE GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por TRANSPORTADORA ARAGÃO E TURISMO EIRELI em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF no bojo dos embargos de terceiro de no 0705172-63.2021.8.07.0004, estes opostos pela mesma autora do presente feito contra RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE, réu também nesta demanda rescisória. Ao propor a presente ação, informa a pessoa jurídica requerente que se encontra em condição de hipossuficiência financeira, razão pela qual requer a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça com o consequente reconhecimento acerca da desnecessidade de recolhimento do depósito prévio disposto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Na tentativa de comprovar sua condição de miserabilidade, junta aos autos declarações recentes de informações prestadas no âmbito do Simples Nacional – exercício 2023 (ID Num. 47607830; ID Num. 47608364). Assim, fundada nas informações lançadas em tais documentações, requer seja-lhe concedida a gratuidade de justiça. É o necessário relatório. DECIDO. Conforme orienta o teor da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifos nossos). Ocorre que, da documentação apresentada pela pessoa jurídica requerente, qual seja a pertinente às declarações de ID Num. 47607830 e ID Num. 47608364, não se extrai a clara impossibilidade da empresa individual (EIRELI) de arcar com os custos processuais, em especial com o recolhimento do necessário depósito prévio (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil). Note-se que, conforme consta na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS Exercício 2023 – ano-calendário 2022) juntada (ID Num. 47607830), a pessoa jurídica autoral, embora não tenha registrado ganhos durante o exercício 2022, foi capaz de pagar R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais) ao empresário individual titular ao fim do período anual. É o que se infere da referida documentação, na qual consta lançada a mencionada quantia no campo “rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa”. Desse modo, cumpre registrar que as provas colacionadas aos autos, embora, repita-se, comprovem a ausência de ganhos da empresa durante o ano de 2022, indicam que a pessoa jurídica permanece com patrimônio próprio ativo, o qual, ao que consta nos autos, orbita na faixa de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), como consignado pelo próprio empresário individual em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – Exercício 2023 (ID Num. 47607840). Diante desse contexto, tem-se que o arcabouço probatório apresentado não caracteriza a impossibilidade da pessoa jurídica requerente de arcar com as despesas processuais. Pelo contrário, indica a capacidade econômica da parte para responder pelos custos processuais atrelados à presente demanda, circunstância a qual dá ensejo ao indeferimento do pedido de gratuidade formulado. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos correlatos. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica sem fins lucrativos não possui capacidade de arcar com as despesas do processo, revela-se acertada a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determina o recolhimento das custas processuais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146394, 07162800920188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS QUE INSTRUEM O AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (...). IV - É cabível a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria manutenção. Não preenchido o requisito, indefere-se o benefício. Súmula 481 do e. STJ. V - Agravo desprovido. (Acórdão 656429, 20120020266577AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 601) (Grifos nossos). Assim, não evidenciada a incapacidade econômico-financeira da parte autora, deve ela arcar com os custos vinculados ao manejo processual, em especial com o necessário depósito prévio, pressuposto de admissibilidade do feito rescisório (art. 968, inciso II e § 3o, Código de Processo Civil). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica requerente. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte autora para que promova os necessários recolhimentos das custas processuais e do depósito prévio ao recebimento da ação rescisória. Cumpra-se sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 9 de junho de 2023 14:16:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora